Tribunal: TJDFT
Processo: 0734369-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel, sob alegação de tratar-se de bem de família protegido pela Lei no 8.009/90.
2. O imóvel é de propriedade compartilhada entre pessoa física (77,5%) e pessoa jurídica (22,5%), com promessa de dação em pagamento de parte do bem a terceiro.
3. A agravante sustenta que o imóvel é utilizado para sua subsistência, conforme previsto na Súmula 486 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em saber se a agravante demonstrou os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel como bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Lei no 8.009/90 protege o imóvel residencial próprio do devedor quando utilizado como moradia ou fonte de subsistência, desde que devidamente comprovado. 6. A jurisprudência exige prova consistente de que os rendimentos do imóvel locado sejam destinados à subsistência da unidade familiar. 7. No caso concreto, a documentação apresentada não comprova a destinação do valor do aluguel para a subsistência da agravante, conforme exigido pela legislação e pela Súmula 486 do STJ. 8. A ausência de elementos como declaração de renda ou outros documentos que confirmem a alegação inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade. 9. O ônus probatório incumbe à agravante, que não o satisfez.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 11. Tese de julgamento: "Para o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel como bem de família, é indispensável a comprovação da utilização do imóvel para subsistência ou moradia da entidade familiar, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de provas consistentes."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/90, arts. 1o e 5o; Código Civil, art. 1.227. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 486; TJDFT, Acórdão 1819895, 0701901-04.2021.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024; Acórdão 1933351, 0732678-21.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024; Acórdão 1898121, 0721097-09.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 08/08/2024.